Tribunal: CARF
Processo: 11080.009533/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.009533/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.456 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
ROBERTO MACHADO MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. RENDIMENTOS ISENTOS. VERBAS NÃO DISCRIMINADAS.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
São dedutíveis dos rendimentos tributáveis omitidos os valores decorrentes de
Liquidação de Sentença relativos a rendimentos isentos e não tributáveis
quando discriminados na sentença ou acordo homologado judicialmente.
IRPF.
JUROS
DE
MORA.
ATRASO
NO
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em
sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito
deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a
tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores
relativos aos juros compensatórios.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.009533/2007-13
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.456 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009533/2007-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier. Ausente, momentaneamente, o conselheiro Wilderson Botto.

Relatório
ROBERTO MACHADO MARTINS, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 8a Turma da DRJ em
Porto Alegre/RS, Acórdão no 10-36.844/2012, às e-fls. 109/113, que julgou procedente a
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
da constatação de omissão de rendimentos do tributáveis recebidos acumuladamente e
compensação indevida de IRRF, em relação ao exercício 2005, conforme peça inaugural do
feito, às fls. 49/53, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento nos moldes da legislação de regência,
contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado
na folha de rosto da autuação, com os seguintes fatos geradores:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos a tabela progressiva, no valor de R$ 94.039,52, auferidos pelo
titular e/ou dependentes.
Compensação indevida de Imposto de renda retido na Fonte
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de renda retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 9.086,51, referentes às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Inconformado com a Decisão recorrida. o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, à e-fl. 120/130, procurando demonstrar sua total improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões.
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
Em 09/09/2004, as partes da reclamação trabalhista celebraram um Acordo, pelo qual
ficou estipulado que a reclamada pagaria ao autor a quantia líquida de R$ 128.390,66
em três parcelas fixas de R$ 42.796,89 cada, com vencimentos em 15/09/2004,
15/10/2004 e 16/11/2004, respectivamente, ficando, ainda, a empresa responsável pelo
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.456 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009533/2007-13

recolhimento do imposto de renda devido (R$ 9.086,56). O Acordo foi homologado
pelo Juiz Trabalhista.
O valor de R$ 94.057,94 declarado como proveniente de rendimentos isentos e não-
tributáveis corresponde às parcelas de natureza indenizatória (devolução de descontos a
título de imposto de renda, indenização por quilômetros rodados, FGTS com multa de
40% e indenização do seguro-desemprego), constantes da sentença do processo
trabalhista, acrescidas dos juros moratórios. Essas verbas não se enquadram na
percepção de renda expressa no artigo 43 do CTN e, portanto, estão desoneradas do
recolhimento do imposto de renda, diante do seu nítido caráter indenizatório.
Também inconforma-se com a exigência do imposto de renda incidente sobre os valores
recebidos a título de juros de mora, porquanto os juros moratórios nada mais são do que
uma forma de indenizar os prejuízos causados ao trabalhador pelo pagamento a
destempo de uma obrigação trabalhista. Reproduz ementa do Tribunal Regional Federal
da 4a Região.
Solicita o afastamento da multa de ofício, por não haver qualquer irregularidade ou
inexatidão na declaração de imposto de renda do impugnante referente ao anocalendário
de 2004, assim como, o afastamento da multa de mora, pois o valor do imposto retido
na fonte de R$ 9.086,51 foi declarado considerando que a responsabilidade pelo
recolhimento do tributo era da empresa reclamada e supondo que esta iria cumprir com
tal obrigação.
Anexa documentos de prova e requer perícia contábil (nomeando o perito Sr. Paulo
Alves, que identifica) e a desconstituição do imposto suplementar apurado, juntamente
com seus consectários legais (multa de ofício e multa e juros de mora).
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Foram lançados como omitidos os rendimentos recebidos pelo contribuinte,
relativas ao processo trabalhista no 00525.011/994 cuja reclamada era Kunzler Distribuidora de
Alimentos Ltda.
Por sua vez, o contribuinte aduz que não deve incidir o imposto de renda sobre as
“verbas isentas” e os juros de mora.
Com relação ao primeiro ponto faz-se as considerações a seguir.

DAS VERBAS “ISENTAS”

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.456 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009533/2007-13

As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física estão expressamente
previstas no art. 39 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (vigente a época dos fatos
geradores), onde consta no inciso XX, tendo como base o art. 6o da Lei n.o 7.713, de 1988, quais
rendimentos percebidos por ocasião da rescisão de contrato de trabalho seriam isentos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;
Conforme se verifica, as indenizações isentas são as decorrentes de acidente de
trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho – C.L.T. - Decreto-lei n.o
5.452, de 1o de maio de 1943, mais especificamente nos arts. 477 (aviso prévio, não trabalhado,
pago com base na maior remuneração recebida pelo empregado na empresa) e 499 (indenização
proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido
cargo de confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei n.o 7.238, de 29 de outubro de 1984
(indenização equivalente a um salário mensal, ao empregado dispensado, sem justa causa, no
período de 30 dias que antecede à data de sua correção salarial), e na legislação do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, Lei n.o 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei n.o
8.036, de 11 de maio de 1990.
Sendo assim, ressalvada algumas outras exceções, quaisquer outros
rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações, devem compor o rendimento bruto
para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do
crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos
termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou
qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não
contemplados no rol das isenções de que tratam os incisos que compõem o artigo 39 do RIR/99.
Ressalta-se que, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional, a
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente,
sendo incabível a aplicação de interpretação extensiva para abarcar situações não previstas na
letra da lei.
Os valores definidos como não tributáveis pela Justiça do Trabalho não ficam
acobertados pelo manto da coisa julgada, uma vez que o acordo celebrado em processo de
reclamatória trabalhista tem natureza particular e corresponde a uma transação entre as partes,
onde são levados em conta os diversos interesses de cada litigante, não tendo o condão de definir
a natureza tributável dos benefícios transacionados, com a finalidade de excluí-los da tributação.
Assim, independentemente da determinação feita pelo juízo trabalhista e da base
de cálculo utilizada para retenção de imposto na fonte, os rendimentos recebidos pelo
trabalhador estão sujeitos à análise e tributação pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, por
ocasião da revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte. Eventual questionamento
judicial acerca da incidência do imposto de renda sobre determinadas verbas seria de
competência da Justiça Federal (artigo 109, I, da Constituição Federal), e não da Justiça do
Trabalho.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.456 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009533/2007-13

No caso concreto, não tendo sido discriminado no acordo celebrado entre as
partes, devidamente homologado pelo Juízo, as verbas que compunham o valor pago, não pode
ser concedida a isenção prevista na legislação tributária por não restar comprovado nos autos o
caráter indenizatório de tais verbas.

DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA

A contribuinte, em apertada síntese, aduz não ser cabível a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora (natureza isenta).
Como visto, o ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores
recebidos a título de juros de mora sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de ação judicial trabalhista.
No caso concreto, conforme depreende-se da CERTIDÃO DE CÁLCULOS
emitida pelo Tribunal do Trabalho acostada à e-fl. 38, consta a informação do recebimento de
juros de mora.
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a
Suprema Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em
incidência do imposto de renda, senão vejamos:
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho, nos termos
do art. 62 retro mencionado.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.456 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009533/2007-13

Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
sendo este a única motivação da acusação fiscal, entendo que deve ser dado provimento ao pleito
da contribuinte.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO
DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para afastar da base de cálculo do imposto apurado os valores relativos aos
juros de mora, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 145
DF CARF MF
Original